Tribunal: TJDFT
Processo: 0015913-10.2015.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-01-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0015913-10.2015.8.07.0007 RECORRENTE: MB ENGENHARIA SPE 053 S/A, BROOKFIELD INCORPORACOES S.A. RECORRIDO: JARBAS FABIANO RODRIGUES COELHO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEIS COM DEVOLUÇÃO DE VALORES, MULTA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA. UNIDADE AUTÔNOMA. IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO. PRAZO DE ENTREGA. PREVISÃO DE DILATAÇÃO SEM NECESSIDADE DE JUSTIFICAÇAO. LEGITIMIDADE. TERMO FINAL. INOBSERVÂNCIA. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA. INADIMPLEMENTO DA CONSTRUTORA. CARACTERIZAÇÃO. INADIMPLÊNCIA. FALTA DE ENTREGA DO BEM PROMETIDO NO PRAZO CONVENCIONADO. RESCISÃO DO CONTRATO. DIREITO DO PROMITENTE COMPRADOR. OPÇÃO INERENTE AO INADIMPLEMENTO. RESTITUIÇÃO DAS PARTES AO ESTADO ANTERIOR. DEVOLUÇÃO INTEGRAL DAS PARCELAS PAGAS, INCLUSIVE A COMISSÃO DE CORRETAGEM. IMPERATIVO LEGAL. DEVOLUÇÃO DO VERTIDO A TÍTULO DE COMISSÃO DE CORRETAGEM COMO COMPONENTE DAS PERDAS E DANOS (DANO EMERGENTE). PRESCRIÇÃO TRIENAL (CPC, ART. 206, §3o, V). INOCORRÊNCIA. TERMO A QUO. VIOLAÇÃO DO DIREITO (CC, ART. 189). EFEITOS DA MORA. ARRAS CONFIRMATÓRIAS. DEVOLUÇÃO NA FORMA SIMPLES. IMPORTE INTEGRANTE DO PREÇO. FORMA. PARCELA ÚNICA. CLÁUSULA PENAL COMPENSATÓRIA. INCIDÊNCIA NO PERÍODO DA MORA. CUMULAÇÃO COM INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE LUCROS CESSANTES. INVIABILIDADE. NATUREZA COMPENSATÓRIA DA MULTA (CC, ARTS. 112 e 416). TESES FIRMADAS PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA NOS RESP N. 1.498.484/DF, RESP N. 1.635.428/SC. JULGAMENTO SOB A SISTEMÁTICA DOS RECURSOS REPETITIVOS. INDENIZAÇÃO SOB A FORMA DA CLÁUSULA PENAL. MULTA MORATÓRIA CONTRATUAL. PREVISÃO ENDEREÇADA EXCLUSIVAMENTE AO ADQUIRENTE. ABUSIVIDADE. ILEGITIMIDADE. APLICAÇÃO REVERSA. IMPERATIVO LEGAL. EQUALIZAÇÃO DA RELAÇÃO NEGOCIAL. EQUIDADE (CDC, ARTS. 4o E 51, IV E § 1o). DANO MORAL. ATO ILÍCITO. INEXISTÊNCIA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. QUALIFICAÇÃO. RATEIO DAS VERBAS DE SUCUMBÊNCIA. APELOS PARCIALMENTE PROVIDOS. 1. A promessa de compra e venda de imóvel em construção que enlaça em seus vértices pessoa jurídica cujo objeto social está destinado à construção e incorporação de imóvel inserido em empreendimento imobiliário e pessoa física destinatária final de apartamento negociado qualifica-se como relação de consumo, pois emoldura-se linearmente na dicção dos artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor, devendo os dissensos derivados do negócios serem resolvidos à luz das premissas normativas firmados por esse estatuto legal. 2. Desde que pactuada em prazo razoável e compatível com o porte do empreendimento a ser executado, não se reveste de ilegalidade ou abusividade a cláusula que prevê a prorrogação do prazo de entrega do imóvel em construção prometido à venda, independentemente de justa causa, pois encerra a previsão regulação consoante a natureza das atividades inerentes à construção civil, pois sujeita a fatores que, conquanto previsíveis, não estão afetados à álea de previsibilidade sistemática e precisa da construtora, tais como as intempéries climáticas, a falta de mão-de-obra, de materiais e maquinários, legitimando que se acautele e estabeleça a prorrogação como fórmula justamente de viabilizar a conclusão do empreendimento dentro do prazo estimado e participado ao adquirente. 3. O descumprimento sem motivo justificado, pelas construtoras e incorporadoras, do prazo estabelecido em compromisso de promessa de compra e venda para a entrega da unidade imobiliária negociada caracteriza inadimplemento contratual culposo, fazendo emergir, para o promissário adquirente, o direito de pleitear a resolução do contrato, e, operado o distrato por culpa das promitentes vendedoras, devem as partes ser conduzidas ao estado anterior ao nascimento do negócio, com a repetição dos importes despendidos e composição das perdas e danos irradiados pela resolução. 4. As arras confirmatórias consubstanciam pacto acessório cuja finalidade é a entrega de algum bem volvido a assegurar ou confirmar a obrigação principal assumida, e, traduzindo obrigação acessória destinada a confirmar a celebração do negócio jurídico, sendo da mesma espécie que a prestação principal – como no caso de promessa de compra e venda de imóvel em construção –, transmuda-se em início de pagamento para efeito de amortização da dívida (CC, art. 417), resultando que, rescindido o negócio, o valor pago a título de sinal pelo promitente comprador deve integrar o montante que lhe deve ser restituído, como consectário da rescisão, na forma simples. 5. Aferida a culpa da construtora pela rescisão contratual em virtude do atraso excessivo e injustificado em que incidira na conclusão do empreendimento, repercutindo, por consequência, no prazo limite para entrega do imóvel contratado, optando pela rescisão do negócio, o promissário adquirente faz jus à devolução do que despendera em razão do negócio, na sua integralidade, inclusive o despendido à guisa de comissão de corretagem, por traduzir corolário lógico e primário do desfazimento do contrato, não assistindo à alienante suporte para reter qualquer importância que lhe fora destinada, e a repetição do acessório encerra forma de reposição das partes ao estado antecedente ao negócio. 6. Constitui verdadeiro truísmo que a pretensão germina com a violação do direito subjetivo, consoante emerge da teoria da actio nata que restara incorporada pelo legislador civil (CC, art.189), resultando que, germinada a pretensão indenizatória no momento em que fora efetivamente inadimplido o contrato, ou seja, com o descumprimento do prazo contratual para a entrega do imóvel, pois somente a partir de então restara o contratante municiado de lastro para postular a rescisão do negócio e a reparação dos prejuízos que alega ter experimentado com o inadimplemento, o termo inicial do interregno prescricional somente se aperfeiçoara nesse momento, determinando que, aviada a ação antes do implemento do interregno prescricional, a pretensão não restara alcançada pela prescrição. 7. Aviada pretensão de resolução contratual e repetição de valores pagos com lastro na imputação de inadimplemento culposo às promissárias vendedoras, compreendendo a pretensão a repetição do vertido à guisa de comissão de corretagem como integrante da restituição das partes ao status quo ante, e não da abusividade da transmissão do acessório ao adquirente, o prazo prescricional incidente sobre a parcela somente se inicia na data em que houvera a qualificação da mora, e não no momento em que houvera o pagamento do importe correlato. 8. Configurado o atraso injustificado na entrega do imóvel prometido à venda, considerado, inclusive, o prazo de prorrogação convencionado, ensejando que o consumidor ficasse privado de dele usufruir economicamente durante o interstício em que perdurara a mora da construtora, assiste-lhe o direito de ser compensado pecuniariamente pela vantagem econômica que deixara de auferir no interregno em que persistira a mora, consoante a cláusula compensatória prevista contratualmente. 9. A cláusula penal que prescreve que, incorrendo a promitente vendedora em mora quanto à conclusão e entrega do imóvel que prometera à venda, sujeitar-se-á a pena convencional equivalente a 0,5% do valor do preço convencionado, por mês de atraso, encerra nítida natureza compensatória, compreendendo, além da sanção motivada pela inadimplência, os prejuízos experimentados pelo promissário comprador com o atraso traduzido no que deixara de auferir com a fruição direta, tornando inviável que seja cumulada com lucros cessantes ou que a composição das perdas e danos que experimentara seja realizada sob essa fórmula. 10. A natureza compensatória e sancionatória da cláusula penal encerra a apreensão de que a pena convencional compreende os prejuízos experimentados pelo contratante adimplente, resultando que, optando por exigir indenização superior à convencionada, deve comprovar que os prejuízos que sofrera efetivamente excederam o prefixado na cláusula penal, resultando que, não evidenciando o promissário comprador que o que deixara de auferir com o imóvel prometido enquanto perdurara o negócio suplanta o que lhe é contratualmente assegurado, representando a prefixação dos prejuízos que sofrera, não pode ser contemplado com qualquer importe a título de lucros cessantes (CC, art. 416, parágrafo único). 11. A cláusula penal de conteúdo compensatório destina-se a sancionar a inadimplente de forma proporcional ao inadimplemento e assegurar a composição dos prejuízos experimentados pela contraparte, e não fomentar ganho indevido ao contratante adimplente, derivando que, qualificada a mora da promitente vendedora na entrega do imóvel que prometera a venda, deve sofrer a incidência da disposição penal, que, contudo, deve ser interpretada em consonância com seu alcance e destinação, que afastam qualquer composição superior ao que prescreve se não comprovado que os prejuízos experimentados pelo adimplente superam o que alcança, inclusive porque a inadimplência da promitente vendedora não pode ser transformada em fonte de locupletamento ilícito ao adimplente (CC, art. 884). 12. No tocante à possibilidade de cumulação da indenização a título de lucros cessantes com cláusula penal, a Corte Superior de Justiça, no julgamento dos REsp n. 1.498.484/DF e REsp n. 1.635.428/SC, realizado sob o rito dos recursos repetitivos, firmara tese no sentido de que a cláusula penal moratória tem a finalidade de indenizar pelo adimplemento tardio da obrigação, e, em regra, estabelecida em valor equivalente ao locativo, afasta-se sua cumulação com lucros cessantes, corroborando a exegese que emerge do artigo 416 do Estatuto Civilista, tornando inviável que ao promissário adquirente, contemplado com cláusula penal de natureza compensatória estabelecida em montante superior ao que o próprio imóvel geraria à guisa de alugueres, seja assegurada sua fruição de forma cumulada com lucros cessantes no período da mora da promissária vendedora ou, ainda, com cláusula penal moratória aplicada de forma reversa. 13. Encerrando o contrato entabulado entre promissário adquirente de imóvel para fruição própria e a construtora e incorporadora que encartara a qualidade de promitente vendedora relação de consumo, as disposições que modulam a relação negocial devem ser interpretadas e moduladas de conformidade com a natureza que ostentam, viabilizando a infirmação ou modulação de dispositivos excessivos que afetam o objeto e equilíbrio contratual ou ensejem obrigações abusivas ou iníquas (CDC, arts. 4o e 51). 14. Contemplando o contrato de promessa de compra e venda cláusula penal de natureza moratória endereçada exclusivamente ao consumidor para a hipótese de incorrer em inadimplemento culposo, a disposição penal, encerrando obrigação abusiva e iníqua por sujeitá-lo a desvantagem exagerada por não resguardar a contrapartida lógica, deve ser interpretada, em conformidade com os princípios informativos do contrato da igualdade, da boa-fé contratual, da equidade, da bilateralidade, da comutatividade e da obrigatoriedade, de forma ponderada com seu objetivo, ensejando que seja aplicada, de forma reversa, à fornecedora que incorrera em inadimplemento. (CDC, art. 51, IV e §1o). 15. A Corte Superior de Justiça, no julgamento dos REsp n. 1.614.721/DF e REsp n. 1.631.485/DF, realizado sob o rito dos recursos repetitivos, firmara tese no sentido de que, no contrato de adesão firmado entre o comprador e a construtora/incorporadora, havendo previsão de cláusula penal apenas para o inadimplemento do adquirente, deverá ela ser considerada para a fixação da indenização pelo inadimplemento da alienante, legitimando, pois, a inversão da disposição penal como forma de equalização da relação negocial, obstando que apenas uma parte seja penalizada. 16. Conquanto patenteado o inadimplemento contratual em que incidira a promissária vendedora, a subsistência de inscrição do nome do adquirente em cadastro de inadimplentes enquanto houvera hiato na relação negocial após a conclusão do imóvel prometido, mas antes da opção pela resolução do negócio por ele manifestada, não encerra ato ilícito, tornando inviável que a anotação seja reputada como fato gerador de dano moral por ter encerrado, no momento em que fora consumada, exercício regular do direito que assistia à vendedora. 17. Defluindo do balanço entre o que fora postulado e o que fora acolhido que as partes restaram sucumbentes em proporções iguais por se afinarem o êxito e sucumbência experimentados, o rateio das verbas de sucumbência encerra imperativo consoante os regulamentos da sucumbência, e, outrossim, em se tratando de sentença proferida na vigência do estatuto processual derrogado, descabida a fixação de honorários recursais. 18. Apelação do autor conhecida e parcialmente provida. Apelação das rés conhecida e parcialmente provida. Unânime. As recorrentes alegam que o acórdão impugnado ensejou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 408 e 411, ambos do Código Civil, afirmando que houve a aplicação de duas cláusulas penais moratórias em razão do mesmo fato, 0,5%(meio por cento) sobre o valor do imóvel prevista na cláusula penal, bem como 2% (dois por cento) sobre o valor a ser restituído. Acrescentam ser necessário afastar a inversão e a condenação das recorrentes, sob pena de locupletamento por bis in idem; c) artigos, 422, 423 e 424, todos do Código Civil, 53 do Código de Defesa do Consumidor e 67-A da Lei Federal 4.591/1964, ao desconsiderar cláusulas contratuais expressas, determinando a devolução dos valores pagos ao recorrido, sem a retenção dos valores contratualmente prevista. Subsidiariamente requerem a retenção de 25% (vinte e cinco por cento) dos valores desembolsados pelo promitente comprador; d) artigo 413 do Código Civil, sob o argumento de que a base de cálculo do valor da multa moratória deve corresponder ao valor efetivamente pago pelo recorrido, sob pena de caracterizar enriquecimento ilícito da parte adversa; e) artigos 1o, §1o o, da Lei 6.899/81 e 396 do Código Civil, sob o argumento de que a correção monetária sobre o montante a ser restituído ao recorrido deveria incidir a partir do ajuizamento da ação. Asseveram, ainda, a impossibilidade de incidência de juros de mora antes do trânsito em julgado da condenação, diante da inocorrência de sua mora contratual; f) artigo 406 do Código Civil, pleiteando a adoção como percentual para cálculo dos juros de mora o valor correspondente a taxa SELIC, em observância ao momento extraordinário causado pela pandemia do COVID-19. Por fim, pedem que todas as publicações sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados RODRIGO BADARÓ DE CASTRO, OAB/DF 2.221/A e TATIANA MARIA S. MELLO DE LIMA, OAB/DF 15.118. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Com relação à indicada afronta aos artigos 422, 423 e 424, todos do Código Civil, 53 do Código de Defesa do Consumidor e 67-A da Lei Federal 4.591/1964, o Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento do Recurso Especial 1.300.418/SC (Tema 577), de relatoria do Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJ-e 10/12/2013, concluiu que: “Em contratos submetidos ao Código de Defesa do Consumidor, é abusiva a cláusula contratual que determina a restituição dos valores devidos somente ao término da obra ou de forma parcelada, na hipótese de resolução de contato de promessa de compra e venda de imóvel, por culpa de qualquer dos contratantes. Em tais avenças, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador – integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento”. Igualmente, no que tange à apontada ofensa aos artigos 408 e 411, ambos do Código Civil, a Corte Superior, por ocasião do julgamento dos Recursos Especiais 1.614721/DF e 1631485/DF (Tema 971), de relatoria Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJ-e 22/5/2019, entendeu que “ No contrato de adesão firmado entre o comprador e a construtora/incorporadora, havendo previsão de cláusula penal apenas para o inadimplemento do adquirente, deverá ela ser considerada para a fixação da indenização pelo inadimplemento do vendedor. As obrigações heterogêneas (obrigações de fazer e de dar) serão convertidas em dinheiro, por arbitramento judicial". Por esta razão, estando o acórdão recorrido em consonância com o referido paradigma, quanto a esses aspectos, nego seguimento ao recurso especial, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil/2015. Do mesmo modo, não cabe dar curso ao apelo no tocante à suposta ofensa ao artigo 1.022, inciso I, do Código de Processo Civil, pois, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no REsp 1773608/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no AgInt no AREsp 1513125/RJ, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 26/6/2020. Melhor sorte não colhe o apelo quanto à mencionada contrariedade ao artigo 413 do Código Civil, ao argumento de que a base de cálculo do valor da multa moratória deve corresponder ao valor efetivamente pago pelo recorrido, porquanto falece interesse recursal nesse aspecto, uma vez que a turma julgadora decidiu no mesmo sentido da tese das recorrentes. Com efeito, restou assentado no acórdão impugnado que “Destarte, as rés, porquanto inadimplentes, devem sofrer a incidência de multa equivalente a 2% do valor das parcelas pagas, em razão da mora em que incidiram, sem prejuízo da incidência da cláusula penal compensatória” (g.n) (ID 18188612) . Melhor sorte não colhe o apelo em relação à suposta ofensa aos artigos 1o, §1o o, da Lei 6.899/81; 396 e 406, ambos do Código Civil porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, de modo a atrair ao apelo o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ. No aspecto, confiram-se: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO RESOLUTÓRIA C/C INDENIZAÇÃO. CONTRATO DE COMPRA E VENDA. TESES: MINORAÇÃO DE HONORÁRIOS. FUNDAMENTOS INATACADOS SUFICIENTES PARA MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO. SÚMULA No 283/STF. TESES: INTENÇÃO DA VONTADE DAS PARTES; VIABILIDADE DA RESOLUÇÃO DO CONTRATO POR INADIMPLEMENTO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA No 7/STJ. RECONVENÇÃO. CONEXÃO IMPRESCINDÍVEL. PLEITO PRINCIPAL DE RESCISÃO CONTRATUAL E INDENIZAÇÃO. PEDIDO RECONVENCIONAL DE INADIMPLEMENTO DO CONTRATO. CONEXÃO CONFIGURADA. SÚMULA No 83/STJ. CORREÇÃO MONETÁRIA. NATUREZA EX RE. INADIMPLEMENTO. INCIDÊNCIA AUTOMÁTICA. SÚMULA No 83/STJ. DECISÃO MANTIDA. ........ 5. Sendo a correção monetária de natureza ex re, incide desde o vencimento não adimplido. Súmula no 83/STJ. 6. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1393759/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 23/8/2019). AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. RESCISÃO DO CONTRATO DE COMPRA E VENDA DO IMÓVEL. CULPA EXCLUSIVA DO PROMITENTE-VENDEDOR. RESTITUIÇÃO INTEGRAL DOS VALORES PAGOS PELO CONSUMIDOR. JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO. ACÓRDÃO ESTADUAL DE ACORDO COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO CARACTERIZADO. AGRAVO DESPROVIDO. ..... 2. Está em sintonia com a jurisprudência desta Corte o entendimento do Tribunal a quo ao fixar a data da citação como marco inicial dos juros de mora sobre as parcelas a serem restituídas, ao considerar que a rescisão do contrato de promessa de compra e venda foi causada exclusivamente pelo promitente-vendedor. Incidência da Súmula 83/STJ. ..... 4. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 1484066/MG, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 1o/6/2020). AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. MORTE DE TRANSEUNTE. DANO MORAL CARACTERIZADO. INDENIZAÇÃO. VALOR ARBITRADO. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA No 7/STJ. JUROS DE MORA. PERCENTUAL. TERMO INICIAL. SÚMULA No 54/STJ. ....... 4. O Superior Tribunal de Justiça firmou posicionamento no sentido de que os juros de mora serão calculados à base de 0,5% (meio por cento) ao mês, nos termos do artigo 1.062 do Código Civil de 1916 até a entrada em vigor do Novo Código Civil (Lei no 10.406/2002), bem como que, a partir da vigência desse diploma legal, os juros moratórios deverão observar a taxa que estiver em vigor para a mora do pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional (artigo 406). 6. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1721768/CE, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 18/8/2020). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt no AREsp 1849378/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 6/4/2020). Determino que que todas as publicações sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados RODRIGO BADARÓ DE CASTRO, OAB/DF 2.221/A e TATIANA MARIA S. MELLO DE LIMA, OAB/DF 15.118. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023